Tribunal: TJPA
Processo: 0011896-44.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011896-44.2017.8.14.0401

RECORRENTE: ELIEZER DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA – DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE JUNTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO PELA PARTE RECORRENTE – ART. 422 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADAS DE FORMA INDUVIDOSA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo à sua defesa pela ausência dos antecedentes criminais da vítima. Motivo pelo qual, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

3. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, bem como a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, elas deverão se mostrar livres de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

4
. Pedido subsidiário de desclassificação para homicídio simples. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a manifesta improcedência da qualificadora, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

5.
Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito.

38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 05/12/2022 a 15/12/2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 10 de janeiro de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
ELIEZER DOS SANTOS PEREIRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, nos autos de número 0011896-44.2017.8.14.0401, que julgou procedente a pretensão contida na denúncia para pronunciar o réu, como incurso na sanção do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, sob o Num. 10632675 – pág. 1 a Num. 10632676 – pág. 3, o recorrente preliminarmente alega o cerceamento de defesa, em razão da negativa de juntada dos antecedentes criminais da vítima como forma de demonstrar a periculosidade e agressividade dela, e que por terem tramitado em segredo de justiça, o recorrente não tinha acesso.

No mérito, o recorrente argui que agiu em legítima defesa e que “
restou provado em seu depoimento e circunstâncias que apenas possuía o interesse em afastar a ameaça iminente que vinha em sua direção
”, bem como se “
estivesse em um veículo, como a denúncia descreve, ele teria seguido a vítima e no local onde ela teria parado, ou caído, concluiria seu intento
”.

Sustenta que foi agredido e reagiu em legítima defesa pelo que pleiteia a absolvição sumária, e que a única pessoa que disse ter presenciado o fato foi o irmão da vítima, enquanto a testemunha Edivana Araújo Gama afirmou que
“as pessoas que de fato teriam presenciado não quiseram prestar depoimento
”.

Alternativamente, pugna para que seja afastada a qualificadora de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o recorrente se sentindo ameaçado logo após a vítima ter freado
“a moto que veio em sua direção e levou a mão a cintura
”.

Argumenta que ainda que não se entenda cabível a configuração da legitima defesa, adequa-se ao caso a inexigibilidade de conduta diversa ensejada por coação irresistível, pois “
quando dobrou a esquina da Rua Nova, no sentido da sua casa
” deparou-se com a vítima indo em sua direção em uma motocicleta, e se sentindo acuado usou a arma, emprestada por seu pai, para evitar que a vítima tentasse novamente ceifar sua vida.

Requer, o conhecimento e provimento do recurso para absolver o acusado, ante a comprovação de que agiu em legítima defesa, alternativamente que “
seja aplicada a inexigibilidade de conduta diversa, e, portanto, a exclusão da culpabilidade do réu
”. Subsidiariamente que sejam afastadas as qualificadoras dos incisos II e IV, do parágrafo §2º, do art. 121, do CP.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (Num. 10577219 - Pág. 1/7).

Em manifestação sob o Num. 11042706 - Pág. 1/14, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o recorrente se pugna a nulidade do processo por cerceamento de defesa em virtude da negativa de juntada dos antecedentes criminais da vítima sem fundamentação idônea, argumentando que os antecedentes criminais da vítima demonstrariam a sua periculosidade e agressividade, e que os processos tramitaram em segredo de justiça aos quais o recorrente não tem acesso.

Ao indeferir o pedido, o juízo fundamento que:

“No que tange o requerimento de expedição de oficios aos juízos onde tramitam os elencados na resposta de a a i requisitando cpois de documentos, hei por bem indeferir, posto que o sistema acusatório adotado pelo direito processual penal brasileiro recomenda ao magistrado a mínima interferência possível na produção de provas, que devem ser promovidas pelas partes.

In casu, nada obsta que o causídico que patrocina a defesa diligencie junto aos juízo onde a vítima supostamente teria respondido processos criminais e obtenha as cópias que entenda necessárias para demonstrar a tese defensiva.” (Num. 10577064 - Pág. 1)

Em que peses as alegações do recorrente, entendo que o indeferimento se referiu a expedição de ofícios às varas criminais em que a vítima teria constado como denunciada, requisitando cópias de documentos, e restou devidamente fundamento, eis que poderiam ter sido diligenciadas pelo causídico, e neste aspecto, o recorrente não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo.

No mesmo sentido, ressalto que quanto a emissão da certidão de antecedes criminais, esta pode ser solicitada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desde que o emitente tenha os dados necessários à emissão do documento, que o recorrente, também, não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo.

Pontuo, também, que a dos antecedentes criminais da vítima, não impossibilitou ou impediu a defesa do recorrente de argumentar as teses de legitima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, tampouco que questionamentos a respeito da “periculosidade e agressividade” da vítima fossem direcionadas às testemunhas ouvidas em juízo.

Por fim, a solicitação dos antecedentes da vítima, caso seja necessária, em face da linha defensiva a ser conduzida pela defesa em Plenário, pode ser renovada, com base no artigo 422, do CPP, devendo a defesa fundamentar o seu pedido.

Assim, o recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo a sua defesa pela ausência de ausência dos antecedentes criminais da vítima. Motivo pelo qual, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

II- DO MÉRITO

O recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua absolvição sumária, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, alternativamente por inexigibilidade de conduta diversa, e subsidiariamente o afastamento das qualificadoras dos incisos II e IV, do parágrafo §2º, do art. 121, do CP ou a desqualificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no Art. 129 § 3º de lesão corporal seguida de morte.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à “indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente é o autor de disparos de arma de fogo contra a vítima Cleiton Araújo da Gama.

Veja-se que a materialidade do crime pode ser facilmente verificada pelo Laudo nº2018.01.000789-TAN Num. 10577056 - Pág. 95 o qual atestou que a morte da vítima ocorreu por “anemia por hemorragia interna devida a feridas perfuro-contusas em coração, aorta e pulmão direito devido à projétil de arma de fogo”

Quanto à autoria delitiva, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo a testemunha Ellen de Nazaré Silva de Souza Gonçalves, declarou: “QUE estava na frente de sua casa quando viu uma discussão; QUE não lembra o que falavam; QUE depois só ouviu os disparos de arma de fogo; QUE correu para dentro de sua casa e depois só viu a vítima no chão; QUE não viu ninguém armado; QUE era discussão verbal; QUE não dava pra escutar o que falavam, só gritaria; QUE na discussão só viu a vítima, a esposa da vítima e o acusado;”.

De igual modo, tem-se o depoimento da testemunha Kleiton Walber Moraes Lima declarou: “QUE estava chegando em casa quando viu a vítima com uma arma apontada para o acusado; QUE a vítima puxou a arma e atirou umas quatro ou cinco vezes, porém a arma não funcionou; QUE a vítima foi embora na moto; QUE quando a vítima passou pelo depoente pergunto se ‘o que isso? Por que tu foi fazer isso’, e a vítima respondeu ‘esquece que isso não vai dá em nada’; QUE entrou dentro de casa e escutou os disparos; QUE ouviu falar que a vítima voltou e ainda deu 03 voltas próximo da casa do acusado; QUE ouviu falar que foi o acusado que atirou contra a vítima;”

Enquanto que a Sra. Everleni Araújo da Gama, ouvida com informante por ser irmã da vítima, declarou: “QUE dizem que a vítima apontou uma arma para o acusado; QUE não viu a vítima com arma de fogo; QUE quando a vítima retornou para casa dizendo que fez uma “grande merda, não era pra ter feito isso”; QUE a vítima retornou à casa do acusado para pedir desculpas; QUE o acusado não estava mais na casa; QUE o acusado efetuou três disparos; QUE a vítima não estava armada; QUE a vítima tinha ido pedir desculpas ao acusado; QUE quando a vítima voltou para casa e atravessou a rua, o acusado apareceu em um carro branco, saiu do veículo, pegou a arma falando para a vítima ‘tu pensas que eu sou otário, cagão?’, e em seguida desferiu os disparos;”

In casu, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido, ensina Fernando Capez:

"Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. (grifei) (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 643).

In casu, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois até então, se extrai que a vítima efetuou disparos de arma de fogo contra o recorrente, mas a arma não funcionou e em seguida saiu do local.

Assim, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pela acusada tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter matado a vítima após cessada a agressão.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 – ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Quanto ao reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível, aventada nas razões recursais, sobre o tema ensina MASSON (Direito Penal, parte geral, 2021, p.421)

“A coação moral irresistível afasta a culpabilidade do coagido (autor de um fato típico e ilícito). Não há, contudo, impunidade: pelo crime responde somente o coator. Trata-se de manifestação da autoria mediata, pois o coator valeu-se de uma pessoa sem culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) para realizar uma infração penal”.

Assim, as provas colacionadas não evidenciam situação em que o acusado foi ameaçado moralmente pela própria vítima a praticar crime contra ela mesma, sob pena de sofrer um mal injusto ou irreparável.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio in dubio pro societate uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com animus necandi, o que não restou comprovado no presente caso na atual fase do feito, onde as provas dos autos o apontam como autor o fato delituoso.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de homicídio simples tipificado no art. 121, caput do CP, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Ocorre que, no caso concreto, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, não há como se afirmar que o gravame possa vir a ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente indicam que o acusado desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, que, ao menos em tese, não teve a possibilidade de defesa, bem como que o fato a ele imputado ocorreu, em tese, após o desentendimento com a vítima.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, com relação às qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade da defesa da vítima, a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1726405 RS 2020/0168933-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, no entanto, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do animus necandi, o que não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa, o que, também, impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de animus necandi.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05) (grifo nosso).

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 10/01/2023